Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740867-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR DE SOUZA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator